Tribunal: TJES
Processo: 0002254-15.2022.8.08.0021
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002254-15.2022.8.08.0021
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: C LORENZUTTI PARTICIPACOES LTDA
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002254-15.2022.8.08.0021

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: C LORENZUTTI PARTICIPACOES LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ALVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO - ES15762-A
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCIO PEREZ DE REZENDE - SP77460

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto contra a r. decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES que, nos autos Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária nº 5004621-24.2022.8.08.0021, deferiu a liminar de busca e apreensão de 20 (vinte) ônibus da propriedade da agravante.

Em seu recurso, relata a agravante que é concessionária do serviço de transporte público no Município de Guarapari/ES e para tanto realiza operação ininterrupta com aproximadamente 65 (sessenta e cinco) ônibus. Sustenta, outrossim: i) haver adimplemento substancial; ii) prevalência do direito social ao transporte; iii) impenhorabilidade dos bens atrelados ao serviço público; iv) força maior em razão da pandemia; v) irregularidade da constituição em mora.

Efeito suspensivo parcialmente deferido para restringir para 03 (três) o número de veículos apreendidos.

O agravado apresentou contrarrazões nas quais sustenta a presença dos requisitos do Decreto-Lei nº 911/69 e ausência de prova da essencialidade dos veículos para a prestação de serviço público.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça no sentido de dar parcial provimento ao recurso para limitar a apreensão a 03 (três) veículos.
É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002254-15.2022.8.08.0021

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: C LORENZUTTI PARTICIPACOES LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ALVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO - ES15762-A
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCIO PEREZ DE REZENDE - SP77460

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto contra a r. decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES que, nos autos Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária nº 5004621-24.2022.8.08.0021, deferiu a liminar de busca e apreensão de 20 (vinte) ônibus da propriedade da agravante, em razão do inadimplemento de contrato

Do exame dos argumentos ventilados pelas partes, assim como dos documentos até então juntados, não encontrei elementos suficiente para rever a conclusão alcançada quando do deferimento do efeito suspensivo, a fim de limitar o número de veículos objeto da busca e apreensão. Explico.

Dispõe o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, que
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

As partes firmaram contrato de financiamento no valor de R$ 279.630,38 (duzentos e setenta e nove mil, seiscentos e trinta reais e trinta e oito centavos) a ser quitado em 36 (trinta e seis) parcelas, cujo com vencimento da última em 04/02/2024. Para tanto, deu em garantia através de alienação fiduciária 20 (vinte) ônibus.

Compulsando os autos, verifico que restou demonstrada a constituição em mora do agravante, haja vista a situação de inadimplência e a comprovação de notificação extrajudicial por carta registrada devidamente entregue no endereço do devedor.

Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, considerando que a mora decorre do simples inadimplemento, cuja notificação extrajudicial do devedor tem a função apenas de comprovar tal situação, não há se falar em vícios pela suposta ausência de poderes do advogado que subscreveu tal documento, especialmente porque entregue ao devedor e alcançou com êxito o fim pretendido.

No mesmo turno, não há se falar em aplicação da teoria do adimplemento substancial, na medida em que, do que pode ser extraído dos autos, em especial da notificação acerca da constituição em mora do devedor, das 36 (trinta e seis) parcelas do contrato, há inadimplemento das 12ª (décima segunda) em diante.

Entretanto, apesar de presente o inadimplemento e restando devidamente demonstrada a constituição em mora do devedor, a hipótese dos autos reclama relativização do número de veículos objeto da busca e apreensão, a fim de garantir a continuidade do serviço público de transporte no Município de Guarapari, assim como adequar a garantia ofertada aos fins sociais do contrato, em especial ao valor do débito.

O prejuízo para a continuidade da prestação do serviço público é manifesto, tendo em vista que se implementada a apreensão nos moldes determinados pelo juízo de origem, tal representaria a indisponibilidade de cerca de 30% (trinta por cento) da frota do agravante, situação que, insofismavelmente prejudicaria o transporte público no Município de Guarapari.

Sobre outro prisma,
verifico o excesso na medida de apreensão de todos os bens dados em garantia, avaliados em R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) que ultrapassam em muito o valor do débito informado pela própria credora na peça inaugural na origem (R$ 256.865,52 - duzentos e cinquenta e seis mil e oitocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), que é o valor total para fins de eventual purgação da mora.

Por outra via, entendo ser possível manter a apreensão de três dos veículos, que, segundo se extrai do laudo de avaliação emitido pela concessionária especializada nos veículos comerciais Vitória Diesel, acostado pelos recorrentes, datado de 30 de junho de 2022, já alcançariam a quantia de R$ 411.000,00 (quatrocentos e onze mil reais).

Do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso para, nos moldes da decisão de id 2923699, modo a obstar que a decisão recorrida produza seus plenos efeitos, permitindo tão somente a manutenção da apreensão de 3 (três) ônibus de propriedade da agravante.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. ART. 2º, § 2º. CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROVADA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DO NÚMERO DE VEÍCULOS APREENDIDOS. PERIGO DE PREJUÍZO À CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. EXCESSO DE GARANTIA. LIMITAÇÃO EM VALOR SUPERIOR AO DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.

Dispõe o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, que
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
As partes firmaram contrato de financiamento no valor de R$ 279.630,38 (duzentos e setenta e nove mil, seiscentos e trinta reais e trinta e oito centavos) a ser quitado em 36 (trinta e seis) parcelas, cujo com vencimento da última em 04/02/2024. Para tanto, deu em garantia através de alienação fiduciária 20 (vinte) ônibus. Compulsando os autos, verifico que restou demonstrada a constituição em mora do agravante, haja vista a situação de inadimplência e a comprovação de notificação extrajudicial por carta registrada devidamente entregue no endereço do devedor.
2.
Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, considerando que a mora decorre do simples inadimplemento, cuja notificação extrajudicial do devedor tem a função apenas de comprovar tal situação, não há se falar em vícios pela suposta ausência de poderes do advogado que subscreveu tal documento, especialmente porque entregue ao devedor e alcançou com êxito o fim pretendido.
3.
No mesmo turno, não há se falar em aplicação da teoria do adimplemento substancial, na medida em que, do que pode ser extraído dos autos, em especial da notificação acerca da constituição em mora do devedor, das 36 (trinta e seis) parcelas do contrato, há inadimplemento das 12ª (décima segunda) em diante.
4.
Entretanto, apesar de presente o inadimplemento e restando devidamente demonstrada a constituição em mora do devedor, a hipótese dos autos reclama relativização do número de veículos objeto da busca e apreensão, a fim de garantir a continuidade do serviço público de transporte no Município de Guarapari, assim como adequar a garantia ofertada aos fins sociais do contrato, em especial ao valor do débito
5.
O prejuízo para a continuidade da prestação do serviço público é manifesto, tendo em vista que se implementada a apreensão nos moldes determinados pelo juízo de origem, tal representaria a indisponibilidade de cerca de 30% (trinta por cento) da frota do agravante, situação que, insofismavelmente prejudicaria o transporte público no Município de Guarapari.
6.
Sobre outro prisma,
verifico o excesso na medida de apreensão de todos os bens dados em garantia, avaliados em R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) que ultrapassam em muito o valor do débito informado pela própria credora na peça inaugural na origem (R$ 256.865,52 - duzentos e cinquenta e seis mil e oitocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), que é o valor total para fins de eventual purgação da mora.
7.
Por outra via, entendo ser possível manter a apreensão de três dos veículos, que, segundo se extrai do laudo de avaliação emitido pela concessionária especializada nos veículos comerciais Vitória Diesel, acostado pelos recorrentes, datado de 30 de junho de 2022, já alcançariam a quantia de R$ 411.000,00 (quatrocentos e onze mil reais).
8.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.